Tribunal: STF
Processo: RE 597341
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO. CAUSA DE
   DIMINUIÇÃO. ART. 33 DA LEI N. 11.343/06.
1.      Controvérsia
   decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
3.      A causa de diminuição de pena prevista no
   artigo 33 da Lei n. 11.343/06, mais benigna, pode ser aplicada
   sobre a pena fixada com fundamento no disposto no artigo 12,
   caput, da Lei n. 6.368/76. Precedente.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.